Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON CLAUDIO RIBEIRO, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O recorrente alegou ser Policial Militar do Distrito Federal e atualmente receberia líquido R$4.236,00. Porém, após o crédito do salário, o banco debita R$3.452,62 para quitação de obrigações anteriormente contraídas, restando R$783,38 para a subsistência própria e de sua família. Requereu a antecipação da tutela recursal e consequente deferimento do benefício para o processo de origem e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância. Decido. Uma vez que os pressupostos para a concessão do pedido liminar e da gratuidade para esta instância recursal se confundem, passo à análise conjunta dos pedidos. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em regra, a necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O requerente anexou cópia de seu contracheque, o qual demonstra sua renda bruta mensal de R$11.183,75. No entanto, após os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) e de obrigações consignadas, resta um saldo líquido de R$4.236,00 (ID 333263248). Importa ressaltar que a ação principal tem por objeto exatamente o superendividamento autor. Em seu contracheque, verifica-se a consignação de 14 (quatorze) débitos relativos a empréstimos consignados e amortização de cartão de crédito. Após o crédito do salário, o banco debita ainda outras quatro parcelas de mútuos que, somadas, totalizam R$3.452,62 (ID33363249), restando o saldo de apenas R$783,38. Conforme se verifica, há indícios de severo comprometimento da renda do agravante com o pagamento tão somente de obrigações bancárias, restando saldo líquido inferior a um salário mínimo para prover a subsistência de sua família. Lado outro, não se pode relevar que o objeto da ação é exatamente a pretensão de minorar os efeitos do superendividamento e a negativa do benefício da gratuidade ao autor, nestas condições, representaria, em última instância, em impedimento de acesso ao Poder Judiciário. Considerado este contexto, sua renda não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela e de forma que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do processo. Defiro, ainda, gratuidade nesta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator